Tribunal: TJSP
Processo: 2117309-37.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente, alegando constrangimento ilegal por parte do Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, que indeferiu mandado de segurança contra o Diretor do Presídio, impedindo visita ao

Ementa:
DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente, alegando constrangimento ilegal por parte do Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, que indeferiu mandado de segurança contra o Diretor do Presídio, impedindo visita ao reeducando.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na decisão que suspendeu o direito de visita ao companheiro recluso, com base em suspeita de introdução de objetos ilícitos no presídio.
III. Razões de Decidir
3. A decisão do Juiz de Direito, baseada na Resolução SAP 144, prevê suspensão de visitas por 180 dias em casos de suspeita de introdução de objetos ilícitos, não havendo ilegalidade ou teratologia na decisão.
4. O habeas corpus não é substituto recursal e não pode ser utilizado para reformar decisão judicial, devendo ser buscado recurso próprio, como a apelação criminal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não substitui recurso adequado. 2. Ausência de ilegalidade na decisão que suspendeu visitas.
Legislação Citada:
CF, art. 5o, LVIII.
CPP, art. 647.
Lei no 12.016/2009, art. 14.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC no 425.115/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.03.2018.
STJ, AgRg no HC no 440.376/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.09.2019.